Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por NEILA SILVA REUTER em face ao suposto ato omissivo da SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em que busca internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI. Narrou que que tem 89 (oitenta e nove) anos de idade e possui várias comorbidades, como asma, problemas renais, fraturas nos quadris, bem como que fez cirurgia do coração de peito aberto, tem 2 (dois) stents, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, além de apresentar piora no estado de saúde. Encontra-se internada na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de São Sebastião e necessita com urgência de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Requereu o deferimento de liminar para determinar à autoridade coatora que disponibilize leito de UTI para acomodação da impetrante, sob pena de bloqueio do numerário suficiente para internação em hospital particular. A liminar foi indeferida, bem como determinado à impetrante regularizar a representação processual e comprovar a hipossuficiência, mas quedou-se inerte (IDs 43877574 e 44942421). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. Consoante o artigo 76 do Código de Processo Civil, verificada a irregularidade na representação processual, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício e, em caso de inércia do autor, o processo será extinto. No presente caso, apesar de concedida oportunidade para regularização, a impetrante quedou-se inerte (ID 44942421). Lado outro, o regimento interno do TJDFT, repetindo norma contida no art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, previu em seu art. 87, IX e 226, I: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... IX – admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Art. 226. Feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator: I – indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator